Tribunal: TJSP
Processo: 2117220-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que acolheu a impugnação para determinar a incidência da Lei 11.960/09 – Precatório expedido antes de 25.03.2015 – Modulação decidida nas Questões de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117220-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCPEL COMERCIAL LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117220-24.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.879 - aba
2
Voto no 33.879
Agravo de Instrumento no 2117220-24.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: LUCPEL COMÉRCIAL LTDA.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: ARTHUR CASTILHO e OUTROS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão recorrida
que acolheu a impugnação para determinar a incidência da
Lei 11.960/09 Precatório expedido antes de 25.03.2015
Modulação decidida nas Questões de Ordem nas ADIs
4.357 e 4.425 Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento
tempestivamente interposto em razão da r. decisão de fls. 93/112, que
nos autos da execução contra a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
no
0406278-37.1993.8.26.0053,
acolheu
a
impugnação
apresentada pela executada para determinar a incidência da Lei
11.960/09 ao depósito em tela (TR a partir de 30.06.2009).
A agravante explicita ser cessionária nos autos da
Execução no 2521/05, em decorrência de negócio jurídico celebrado
envolvendo a fração dos créditos anteriormente pertencentes à Coautora
Luciana Tozzo Marques. Destaca que a execução em análise gerou o
precatório de Ordem Cronológica no. 1044/2001, e, embora a previsão
orçamentária prevesse o pagamento deste crédito para o exercício de
2001, a dívida em questão somente foi satisfeita no exercício de 2018,
após mais de dezessete anos de inadimplência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117220-24.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.879 - aba
3
Menciona que ao apreciar as questões levantadas pelas
partes em manifestação sobre os cálculos apresentados pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, o D. Juízo proferiu decisão no sentido
de que não seria possível a aplicação de outro índice, uma vez que o
STF, por meio da modulação dos efeitos das ADI ́s 4357 e 4425,
consolidou entendimento de que a TR seria aplicável até a data da
conclusão do julgamento da ordem, ocorrido em 25.03.2015.
Sustenta que com o julgamento do RE 870.947 (Tema 810)
concluiu-se que a TR deve ser substituída pelo IPCA-E a partir de
29.06.2009, data da vigência do artigo 1o-F da Lei 9494/97 com redação
dada pelo art. 5o da Lei 11.960/09.
Houve
decurso
de
prazo
para
apresentação
de
contraminuta, conforme certidão lançada às fls. 88.
É o relatório.
A irresignação não prospera. Inconteste o fato de a
expedição do precatório em questão ser anterior à 25.03.2015.

Especificamente em casos como o em comento, houve
modulação de efeitos das Questões de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do
voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem
nos seguintes termos: (...) 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117220-24.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.879 - aba
4
data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber (...).”
A modulação de efeitos teve o claro objetivo de convalidar
a aplicação da Taxa Referencial (TR) somente para processos em que os
precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos.
Portanto, correta a r. decisão agravada, que deve ser
mantida, rejeitando-se, via de consequência, o reclamo recursal.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)